Tribunal: TJPA
Processo: 0016240-28.2014.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016240-28.2014.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇAO DO INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO QUE RECAI SOBRE O ENTE POLÍTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Marabá, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos de Embargos à Execução, opostos em face de CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA – ME, rejeitou os Embargos da Fazenda Pública.

Na origem, o CETAP moveu Ação de Execução contra o Município de Marabá, sustentando ser credora da quantia de R$ 1.113.719,77 (um milhão, centro e treze mil, setecentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), referente a realização de concurso público.

Relata que o contrato firmado entre as partes é no valor total de R$ 1.410.000,00 (um milhão, quatrocentos e dez mil reais), e deveria ser pago em duas parcelas.

Entretanto, o CETAP sustenta que, até o ajuizamento da execução, somente foi pago a importância de R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais), faltando o pagamento da segunda parcela.

Em seguida, o Município de Marabá opôs Embargos à Execução, sustentando a nulidade do contrato administrativo, ausência do documento exigido pelo art. 585, do CPC/73, falta de liquidez, certeza e exigibilidade e a inexistência da comprovação da prestação do serviço.

O CETAP apresentou impugnação aos embargos de Id. 2373707.

Em sentença de Id. 2373709, o Juízo de primeiro grau rejeitou os Embargos à Execução.

Irresignado, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação, sustentando, em suma, a nulidade do contrato administrativo, ausência do documento exigido pelo art. 585, do CPC/73, falta de liquidez, certeza e exigibilidade e a inexistência da comprovação da prestação do serviço.

O apelado apresentou contrarrazões (Id nº 2444391).

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Inicialmente, assiste razão ao Representante do Ministério Público ao afirmar que não existe óbice legal para o ajuizamento de execução fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, nos termos da Súmula 279 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “é cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”.

Assim, prossigo na análise das razões do recurso.

O apelante alega, em síntese, a nulidade do contrato administrativo, ausência do documento exigido pelo art. 585, do CPC/73, falta de liquidez, certeza e exigibilidade e a inexistência da comprovação da prestação do serviço.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato administrativo referente ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência n. 002/2010/CPL/SEVOP/PMM foi celebrado com o Município, com a assinatura de 02 testemunhas, datado de 17.08.2010, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na realização de concurso público, no valor total de R$ 1.410.000,00 (um milhão, quatrocentos e dez mil reais), bem como observo a

devida prestação do serviço, conforme homologação do resultado final do certame (Id nº2373704 – fls. 39/42 e 2373705 – fls. 01/06).

Desse modo, a execução em questão é amparada em contrato devidamente firmado entre as partes, o qual dispõe de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do inciso II do art. 585 do CPC/73, cuja regra consta do atual art. 784, II e III do CPC/15:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Ademais, como bem assentou o douto Representante do Ministério Público, o ônus da prova recai sobre o apelante em comprovar que realizou o pagamento ou não da quantia pleiteada.

Sendo este também o entendimento de nossa jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇAO DO INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO QUE RECAI SOBRE O ENTE POLÍTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS, À UNANIMIDADE. (TJE/PA, Acórdão nº 172.191, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, Publicação: 31.03.2017).

Dessa forma, considerando que o apelado conseguiu demonstrar a existência de contrato entre as partes e a devida prestação do serviço, e que, por sua vez, a Municipalidade não logrou êxito em comprovar a quitação do entabulado entre as partes, em nada merece reforma a sentença a quo que rejeitou os Embargos à Execução.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento a esta Apelação.

É como voto.

Belém, 04/05/2022